Tribunal: CARF
Processo: 18239.004342/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004342/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.186 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, quando comprovadas mediante
documentação hábil e idônea na forma da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, exceto na parte que alega inconstitucionalidade de lei, e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
foi lavrada, em 06/09/2010 a Notificação de Lançamento às fls.07, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2007, por intermédio do qual lhe é exigido
crédito tributário apurado de R$ 17.034,65, dos quais R$ 8.525,00, correspondem ao
Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar; R$ 6.393,75 Multa de Ofício (passível
de redução) e R$ 2.115,90 de Juros de Mora (calculados até 30/09/2010).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004342/2010-51
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004342/2010-51

2. De conformidade com a Descrição dos Fatos e enquadramento legal, fls. 09/10,
quando da revisão da declaração de ajuste anual, foi considerada dedução indevidas
de Despesas Médicas,no valor de R$ 31.000,00, de pessoa jurídica conforme texto
abaixo transcrito;
(...)

3. Inconformado com a notificação de lançamento recepcionada em 30/09/2010,(AR
fls.56) o contribuinte protocolou a defesa em 13/10/2010, para alegar em síntese que:
I — DOS FATOS E DO DIREITO
Ocorre que por ocasião da análise da DIRPF 2008, ano-calendário 2007, entendeu a
autoridade tributária que houve dedução indevida de despesas medicas, no valor de R$
31.000, em razão de (sic): "Em atendimento o contribuinte alegou que esses pgtos se
destinavam ao seu sócio que não forneceu recibo de pessoa física e sim notas fiscais da
PJ. O . contribuinte não apresentou elementos de prova complementares (exames,
laudos) que comprovassem a efetividade da prestação de serviços".
A legislação tributária, na espécie, Lei n9 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 59, §
29, e 89, inciso II, "a", e § 29; Decreto n9 3.000, de 26 de março de 1999 —
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 80; Instrução Normativa SRF
n9 208, de 27 de setembro de 2002, art. 16, § 42; Instrução Normativa SRF n9 15, de 6
de fevereiro de 2001, art. 46, não impõe qualquer diferenciação entre recibos de
pessoas físicas e notas fiscais de pessoas jurídicas para fins de comprovação de
percepção de serviços médicos por pessoa física.
Eis, in verbis, o que reza o PERGUNTAS E RESPOSTAS 2010 apregoado pela própria
Receita Federal do Brasil:
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam
especificados, informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da
Declaração de Ajuste Anual, e comprovados, quando requisitados, com
documentos originais que indiquem o nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu.
Admite-se que, na falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a
indicação do cheque nominativo com que foi efetuado o pagamento.
Reza o Manual do IRPF que os recibos referentes às despesas medicas devam
constar o "nome, o endereço e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do
beneficiário dos pagamentos, podendo ser substituidos por cheque de sua
própria emissão, do cônjuge ou do dependente, nominativo ao beneficiário".
Todavia não faz qualquer alusão à comprovação da efetividade do pagamento
de forma que os recibos/notas fiscais expedidos têm presunção relativa de
veracidade e, por óbvio, cumpre prova ao contrário do Fisco de inexistência da
verdade material que tais documentos apontam.
Tampouco o RIR199 e a Lei n° 8.383/91 erigem qualquer exigência, para fins de
validade dos recibos/notas fiscais apresentados, que se distancie da indicação
do nome, o endereço e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do
beneficiário dos pagamentos, podendo ser substituídos por cheque de sua
própria emissão, do cônjuge ou do dependente, nominativo ao beneficiário,
conforme postula o art. 80, § 1°, do RIR/99.(transcreveu o artigo)
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004342/2010-51

3.1 Transcreveu ementas dos Acórdãos 1° Conselho de Contribuintes / 6a.
Câmara / ACÓRDÃO 106-16.122 em 28.02.2007. IRPF - Ex(s): 2001, 2002 e
2003 IRPF - GLOSA – DESPESA MÉDICA E 1° Conselho de Contribuintes / 6a.
Câmara / ACÓRDÃO 106-16.122 em 28.02.2007. IRPF- Ex(s): 2001, 2002 e
2003 IRPF - GLOSA - DESPESA MÉDICA
3.2 Noutro giro, mesmo que houvesse vícios formais, não há dúvidas de que
nulidades do recibo dessa índole são relativas e podem ser convalidadas, se
retificadas ou emitidas segundas vias, pelos profissionais prestadores dos
serviços médicos em questão.
Assim, a fim de implementar prova cabal da real prestação dos serviços
informados e do seu efetivo pagamento, o presente carreia, em apenso,
declaração do profissional de que realizou os serviços médicos informados.
Transcrevendo a seguinte ementa:
1° Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / ACÓRDÃO 102-48.854 em
05.12.2007. IRPF - Ex(s): 1999 e 2000 DESPESAS MÉDICAS – PRESUNÇÃO
DE VALIDADE DOS RECIBOS. - Salvo em casos excepcionais, isto 6: a)
quando a autoria do recibo for atribulda a profissional que tenha contra si
SÚMULA ADMINISTRATIVA DE DOCUMENTAÇÃO TRIBUTARIAMENTE
INEFICAZ
3.3 No que perfine às notas fiscais desconsideradas sob alegação de que o
beneficiado é sócio-administrador da clinica, não ha que prosperar tal
argumento conforme explico em seguida.
A um, inexiste obstáculo legal que inadmita que pessoa jurídica preste serviços
médicos a sócio-administrador, mediante paga, na qualidade de paciente. A
dois, as personalidades da pessoa jurídica e do sócio, pessoa física, não se
confundem e, portanto, está-se diante de transação comercial, realizada entre
entes distintos, legitimada constitucionalmente pelo livre exercício da atividade
econômica (art. 170, CRFB/1988). Ao promover qualquer impeditivo nesse
sentido,
estar-se-ia
conspurcando,
em
absoluto,
os
mandamentos
constitucionais, caracterizando arbitrariedade indiscutível da autoridade
tributária, já que não há qualquer supedâneo legal para fazê-lo.
A três, a contrapartida pecuniária referente ao pagamento dos serviços
prestados pela pessoa jurídica foi formalmente aditada d respectiva receita
bruta para fins de regular tributação, pelo lucro presumido, conforme
demonstram as cópias do livro-caixa e da vinculada Declaração de Informações
Econômico- Financeiras (DIPJ) que seguem anexas.
Em, em não se considerando os valores de despesas médicas em questão como
redutores da base de calculo tributável, afigurar-se-ia verdadeiro bis in idem, ou
seja, o mesmo ente tributante estaria instituindo múltiplas exigências tributárias,
decorrentes do mesmo fato gerador. Trocando em miúdos, a parcela econômica
tratada sofreria exação na esfera da pessoa jurídica e da pessoa física, no caso,
do sócio-administrador, ora IMPUGNANTE.
3.4- DA CONCLUSÃO
vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
crédito tributário constituído, requer o IMPUGNANTE que seja acolhida
integralmente a presente impugnação, cancelando-se o débito levantado
referente às contraposições apostas.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004342/2010-51

Exercício: 2008
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos
recibos. Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios
consistentes, comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, e não ao Fisco, a prova das informações constantes da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física.
APRECIAÇÃO DOS FATOS. LIVRE CONVICÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA.
Os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos e a livre convicção da
autoridade julgadora
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2014 (sexta-feira), o
sujeito passivo interpôs, em 08/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a legislação tributária, na espécie, Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art.
5o, 2o, e 8o, inciso II, "a", e 2o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999- Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/1999), ART. 80; Instrução Normativa SRF no 208, de 27 de
setembro de 2002, art. 16, 4o; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 46,
não impõe qualquer diferenciação entre recibos de pessoas físicas e notas fiscais de pessoas
jurídicas para fins de comprovação de percepção de serviços médicos por pessoa física.;
b) o RIR/99 e a Lei no 8.383/91 não impõe qualquer exigência, para fins de
validade dos recibos/notas fiscais apresentados, que se distancie da indicação do nome, o
endereço e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do beneficiário dos pagamentos, podendo
ser substituídos por cheque de sua própria emissão, do cônjuge ou do dependente, nominativo ao
beneficiário;
c) há jurisprudência do CARF assentando o entendimento do contribuinte;
d) não há impedimento legal para que uma pessoa jurídica forneça serviços
médicos remunerados a um sócio-administrador como paciente. Não há qualquer obstáculo a
essa prática seria uma afronta aos mandamentos constitucionais, configurando arbitrariedade da
autoridade tributária, carente de base legal. A contrapartida financeira pelos serviços prestados
pela pessoa jurídica foi devidamente adicionada à receita bruta para tributação pelo lucro
presumido, evidenciada por documentos como livro-caixa e DIPJ. Não considerar os valores das
despesas médicas como redutores da base tributável resultaria em um bis in idem, implicando
múltiplas exigências tributárias sobre o mesmo fato gerador, infringindo os princípios
constitucionais e caracterizando arbitrariedade.
É o relatório.

Voto
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004342/2010-51

Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a regularidade da comprovação materializada nos recibos
apresentados para dedução de despesas médicas.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento. A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao
longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através
da comprovação de movimentações bancárias posteriores à emissão dos recibos, não é possível
concluir se o valor sacado foi direcionado para o pagamento do profissional médico.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004342/2010-51

Impende, neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de
número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
O fato é que, apesar de reafirmar seu inconformismo por meio de recurso
voluntário, remanesce a falta de atendimento a todos os requisitos legais para seu aceite como
prova contundente da assunção do pagamento das despesas médicas, por não comprovarem o seu
efetivo pagamento, como já indicado corretamente pela DRJ.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida, a qual, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria
MF no 329, de 04/06/2017, passa a compor as razões de decidir da presente:

5. Preliminarmente, cabe esclarecer que as declarações de ajuste apresentadas
anualmente pelos contribuintes estão sujeitas à revisão pela autoridade administrativa,
conforme está previsto no art. 835 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999).
Dedução Indevida de Despesas Médicas
6. Em se tratando da dedução a título de despesa médica, glosada na autuação, o
Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda ( RIR/1999), em seu art. 80,
assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
(...)
Decreto-Lei no 5.844, de 1943
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste
capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas
efetivamente pagas.
(...)
7. A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração
anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004342/2010-51

renda os pagamentos efetuados a esse título durante o ano-calendário. A
legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove
que as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos
exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como
dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
7.1 O mesmo diploma legal prevê, ainda, no § 2°, inciso III, do artigo 8°, que a
possibilidade de dedução prevista na alínea “a” do inciso II, limita-se a pagamentos
comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais os recibos
devem ser revestidos, com o nome do emitente, endereço, CPF e CNPJ.
7.2 Esta norma, no entanto, não dá aos tais comprovantes, ainda que presentes todas
estas formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos com nome e
endereço do emitente tem potencialidade probatória relativa e esta deve ser limitada por
todos os outros elementos de convicção coletados pelo auditor no decorrer da ação
fiscal. Dessa forma, havendo nos autos indícios que possam trazer dúvidas quanto à
veracidade das informações contidas nos recibos, mesmo que estes contenham todos os
requisitos formais exigidos, o § 3°, do artigo 11, do Decreto-Lei no 5.844/1943, abaixo
transcrito, permite que a fiscalização exija provas complementares àquela descritas pela
Lei no 9.250/1995:
Decreto-Lei no 5.844/1943:
“Art. 11 - Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste
capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos.
(...)
§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.”
8. A norma acima deve ser entendida como uma possibilidade dada à autoridade
lançadora de exigir comprovantes complementares àqueles descritos na Lei no 9.250/95,
nos casos em que a fiscalização identifica elementos, presentes nos próprios recibos ou
até mesmo nas especificações da despesa em si, que ponham dúvidas quanto à
idoneidade dos recibos. É de se ter em conta, ao examinar esta questão, que a
comprovação de despesas médicas por meio de recibos emitidos por profissionais de
saúde é muito frágil. A apresentação de recibos, em muitos casos, deve servir apenas
como ponto de partida para a comprovação das despesas declaradas, não podendo a
autoridade fiscal se satisfazer somente com estes documentos. Verifica-se que o valor
total de R$ 31.000,00, foi informado em nome da pessoa jurídica Antonio Fernando de
Araújo Clinica Urológica Ltda, por sinal o mesmo nome do contribuinte Antonio
Fernando de Araújo. Em pesquisa no Sistema CNPJ e constatou que o contribuinte é o
responsável pela pessoa jurídica, conforme se vê do extrato abaixo transcrito:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004342/2010-51

9.1 Ainda consta das informações do CNPJ que a empresa do contribuinte está restrita a
atividade médica ambulatorial restrita a consulta, de acordo o extrato.

9.2 Verifica-se das informações do CNPJ da pessoa jurídica Antonio Fernando de
Araújo Clinica Urológica Ltda., que a mesma está instalada em na sala 615, da Avenida
das Américas n° 3333, Barra da Tijuca, sua atividade médica é atendimento
ambulatorial restrita a consulta.
9.3 Constata-se que as despesas foram glosadas por não ter o contribuinte apresentado
elementos de prova complementares(exames, laudos)que comprovassem a efetividade
da prestação dos serviços, durante o procedimento fiscal. Da apreciação dos
documentos apresentados quando da formalização do presente processo também não o
fez. No sentido de comprovar que a pessoa jurídica recebeu o valor em questão, anexou
cópia da DIRPJ/2008 e livro Diário, onde comprova os registros contábeis das receitas
decorrente das notas fiscais de serviços.
9.4 Vale salientar, que a lide não é a omissão de rendimento da pessoa jurídica Antonio
Fernando de Araújo Clinica Urológica Ltda, mas a comprovação da prestação dos
serviços na pessoa que deduziu as despesas médicas, no presente caso a sócio da
empresa.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004342/2010-51

10. No sentido de comprovar suas alegações o contribuinte anexou aos autos, as cópias
das notas fiscais de serviços, declaração da pessoa jurídica e livro diário. Portanto é de
analisar os documentos perante as suas alegações:
10.1 Na ficha 60 da DIRPF/2008 verifica-se que o total da receita da pessoa jurídica
Antonio Fernando de Araújo Clinica Urológica Ltda , foi de R$ 117.022,71, se o valor
das despesas médicas informadas na declaração do contribuinte foi de 31.000,00,
corresponde a 37,77490 %, do total da receita.
10.2 Entretanto, é de se verificar por amostragem se os valores constantes das notas
fiscais corresponde com as entradas dos recursos na escrita contábil da pessoa jurídica
Antonio Fernando de Araújo Clinica Urológica Ltda. Da apreciação da escrituração da
empresa de fato no dia 12/01/2007, consta a escrituração da nota fiscal de serviço de no
0731, no valor de R$ 3.200,00, no dia 01/02/2007, consta também a escrituração da nota
fiscal de serviço n° 734, no valor de R$ 3.900,00, ambas emitidas em nome do
contribuinte.
10.3 Eis a relação das notas fiscais de serviços emitidas pela pessoa jurídica Antonio
Fernando de Araújo Clinica Urológica Ltda, em favor do contribuinte, responsável pela
mesma pessoa jurídica. Verifica-se que o total das notas fiscais foi de R$ 33.150,00, e o
valor pleiteado foi de R$ 31.000,00.
No notas fiscais
serviços data
valor
731

17/01/2007
3.200,00
734

01/02/2007
3.900,00
739

23/03/2007
900,00
741

24/04/2007
2.440,00
743

28/05/2007
2.800,00
744

13/06/2007
2.000,00
748

11/072007
1.120,00
752

03/08/2007
1.800,00
753

09/08/2007
1.850,00
758

21/09/2007
1.200,00
762

11/10/2007
6.650,00
764

09/11/2007
2.840,00
767

11/12/2007
2.450,00
TOTAL 33.150,00
10.4 Observe do quadro acima, que pessoa jurídica Antonio Fernando de Araújo Clinica
Urológica Ltda, entre os dias 28/05 a 13/06, emitiu apenas 02 notas fiscais de serviços
em nome do contribuinte e sócio responsável pela pessoa jurídica. Entretanto, o
contribuinte não apresentou a efetividade dos pagamentos efetuados e os laudos
médicos que poderiam comprovar a freqüência de tantos procedimentos médicos, pagos
a sua própria clínica.
Portanto, é de se manter a glosa das despesas médicas objeto da Notificação de
Lançamento.
11 De acordo com a legislação tributária, a documentação comprobatória das despesas
com saúde, para efeito de dedução da base de cálculo do imposto de renda, deve
necessariamente identificar o beneficiário do tratamento e conter nome, endereço e CPF
ou CNPJ do prestador do serviço. Alternativamente, o contribuinte pode apresentar
como prova o cheque nominativo utilizado como meio de pagamento de tais gastos.
12. Entretanto, verifica-se que a legislação tributária não confere aos recibos valor
probante absoluto ainda que cumpridos todos os requisitos formais enumerados. A
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004342/2010-51

tônica do art. 80, §1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos
pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório,
por ser prova cabal de transferência de numerários. Não obstante, mesmo o cheque pode
ser submetido à justificação, quando restarem dúvidas razoáveis ao Fisco sobre a efetiva
prestação do serviço, que se constitui no substrato material da dedução.
13. Registre-se ainda que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo,
cabendo a este apresentar a documentação suficiente para dirimir os questionamentos
acerca do fato informado em sua declaração de ajuste, conforme disciplina o art. 73 do
RIR/99, abaixo transcrito. Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos
adicionais de prova.
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
14. No caso em questão, o motivo da glosa foi a falta de comprovação do efetivo
pagamento, em decorrência da não apresentação de documento capaz de evidenciar o
desembolso das despesas médicas, a exemplo de cópias de cheques, comprovantes de
depósitos e extratos bancários com indicação dos saques utilizados para cobrir os
gastos. Como solução alternativa, o interessado poderia demonstrar a realização do
serviço através de cópias de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de
atendimento ou outros documentos de natureza similar, vinculados diretamente aos
tratamentos informados, que servissem de sustentação ao conteúdo dos recibos. Nada
foi juntado ao processo nesse sentido. A defesa apenas anexa declarações dos
profissionais, com o objetivo de reafirmar os pagamentos informados. Contudo, tais
papéis possuem, na essência, o mesmo grau probante dos recibos, sem acrescer robustez
ao conjunto probatório.
15. Quando o contribuinte tem a intenção de utilizar suas despesas médicas como
dedução da base de cálculo do imposto de renda, ele deve ter em mente que o
pagamento a ela correspondente não envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas
também a Administração Tributária. Por essa razão, deve conservar, além dos recibos,
outros meios probantes do desembolso e da realização do serviço.
16. Ademais, deve-se salientar que o Código Civil instituído pela Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de
documentos assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os
próprios signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários”.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
16.1. Assim, se os recibos apresentados atendem os requisitos previstos naquela lei, o
contribuinte tem sua dívida quitada com os profissionais da área de saúde. Entretanto,
para que tais pagamentos sejam utilizados para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda, os documentos apresentados à fiscalização devem atender os
requisitos previstos na legislação tributária.
16.2 contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço. As deduções representam reduções do montante do imposto de renda a
pagar, e correspondem a gastos que ele, o contribuinte, teria efetuado, competindo a ele
comprová-los.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-006.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004342/2010-51

17. Pelos motivos acima citados e com alicerce no princípio da livre convicção do
julgador na apreciação da prova, previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, entendo que deve ser mantida a glosa de despesas médicas no valor de R$
22.360,00, por falta de comprovação da efetividade do pagamento ou da realização dos
serviços.
18. Por fim, reproduzo abaixo apenas 03, de muitas ementas em acórdãos pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, (anteriormente Conselho de Contribuinte), os quais
reforçam o entendimento desta turma de julgamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003 DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A
validade da dedução de despesa médica depende da comprovação do efetivo
dispêndio do contribuinte e, à luz do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na
apreciação de provas à autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Cabível a glosa de valores deduzidos a título de
despesas médicas cujo desembolso não foi comprovado. Acórdão n° 2201-
000.925 de 02/12/2010
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício:
2004 DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso Podem ser deduzidos
como despesas médicas os valores pagos pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes. Todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar elementos
de prova da efetividade dos serviços prestados ou dos correspondentes
pagamentos. Para fazer prova das despesas médicas pleiteadas como dedução na
declaração de ajuste anual, os documentos apresentados devem atender aos
requisitos exigidos pela legislação do imposto sobre a renda de pessoa física. Na
hipótese, a contribuinte não logrou comprovar o efetivo pagamento das despesas
declaradas.
Acórdão no 2101-001.465 de 09/02/2012(grifei)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício:
2009 DESPESAS MÉDICAS. HIPÓTESES QUE PERMITEM A EXIGÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO OU DA EFETIVA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA NO CASO EM DEBATE.
MANUTENÇÃO
DAS
DESPESAS
GLOSADAS.
Como
tenho
tido
oportunidade de asseverar em julgados anteriores (Acórdãos nos 2102-001.351,
2102-001.356 e 2102-001.366, sessão de 09 de junho de 2011; Acórdão no 2102-
01.055, sessão de 09 de fevereiro de 2011; Acórdão no 2102-00.824, sessão de 20
de agosto de 2010;
acórdão no 2102-00.697, sessão de 18 de junho de 2010), entendo que os recibos
médicos, em si mesmos, não são uma prova absoluta para dedutibilidade das
despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda, mormente quando as
despesas forem excessivas em face dos rendimentos declarados; houver o
repetitivo argumento de que todas as despesas médicas de diferentes
profissionais, vultosas, tenham sido pagas em espécie; o contribuinte fizer uso de
recibos comprovadamente inidôneos; houver a negativa de prestação de serviço
por parte de profissional que consta como prestador na declaração do fiscalizado;
houver recibos médicos emitidos em dias não úteis, por profissionais ligados por
vínculo de parentesco, tudo pago em espécie; ou houver múltiplas glosas de
outras despesas (dependentes, previdência privada, pensão alimentícia, livro
caixa e instrução), bem como outras infrações (omissão de rendimentos, de
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-006.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004342/2010-51

ganho de capital, da atividade rural), a levantar sombra de suspeição sobre todas
as informações prestadas pelo contribuinte declarante. Recurso negado.
Acórdão n° 2102-001.632 de 27/10/2011.(grifei)
19 É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. O art. 11, § 3o do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprovar ou justificar as deduções declaradas, deslocando para ele o ônus
probatório.
20. A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado. Desta
forma, cabe ao impugnante trazer aos autos documentos e elementos que façam prova
cabal da despesa deduzida na declaração de ajuste anual nos moldes previstos na
legislação do imposto de renda.
Por fim, em relação à alegação de violação aos princípios constitucionais
indicados pelo recorrente, é imperativo reforçar que como sabido, este CARF – órgão revisor dos
atos praticados pela Administração Tributária – não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, matéria esta, aliás, já sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, cabe relembrar, que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 do CTN, competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, exceto na
parte que alega inconstitucionalidade de lei, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 95
DF CARF MF
Original